Tribunal: TCU
Processo: 023.790/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1146/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em corrigir, por inexatidão material, o item 9.4 do Acórdão 13455/2019-TCU-Primeira Câmara , como a seguir: Onde se lê: "9.4. julgar irregulares as contas do Sr. Francisco Evandro Freitas Costa Mourão, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, condenando-o, com base nos arts. 19, caput, e 23, inciso III, da mesma Lei, ao pagamento da quantia de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir a partir de 5/4/2012, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor;" Leia-se: "9.4. julgar irregulares as contas do Sr. Francisco Evandro Freitas Costa Mourão, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, condenando-o, com base nos arts. 19, caput, e 23, inciso III, da mesma Lei, ao pagamento da quantia de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir a partir de 5/4/2012, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor;" 1. Processo TC- Processo 023.790/2018-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Francisco Evandro Freitas Costa Mourao (XXX.258.503-XX); Rafael Mesquita Brasil (XXX.793.876-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Buriti/MA 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 1.6. Representação legal: não há.